Tribunal: TJSP
Processo: 2065577-22.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. PLEITO FORMULADO PELA PARTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO GENÉRICA, A IDENTIFICAR INÉPCIA. PEDIDO FORMULADO DIANTE DA DETERMINAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DO DESPEJO, DEPOIS DE REJEITADO, SEM RECURSO, O PEDIDO DE RETENÇÃO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE.

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. PLEITO FORMULADO PELA PARTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO GENÉRICA, A IDENTIFICAR INÉPCIA. PEDIDO FORMULADO DIANTE DA DETERMINAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DO DESPEJO, DEPOIS DE REJEITADO, SEM RECURSO, O PEDIDO DE RETENÇÃO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. DESATENDIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSAMENTO INADMITIDO. 1. Dentre os requisitos de admissibilidade do IRDR está a necessidade de apresentação da questão de direito cuja análise se pretende obter, de modo que a formulação genérica da petição inicial, sem o esclarecimento devido constitui inépcia. 2. Ademais, faz-se necessário que o processo esteja pendente, o que não ocorre na hipótese em exame, considerando que não houve apresentação de apelação, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, a impossibilitar a discussão a respeito de questões, dentre elas o direito de retenção por benfeitorias; e não houve interposição de recurso contra posterior pronunciamento que rejeitou liminarmente os embargos de retenção. O IRDR não constitui sucedâneo recursal. 3. Além disso, não se trata de processo em tramitação no tribunal, o que torna inviável a sua instauração também sob esse prisma de análise. Com efeito, o artigo 978, parágrafo único, do CPC, atribui ao mesmo órgão a competência para conhecer do incidente e julgar o caso concreto, fixando o precedente.